Tribunal: TJSP
Processo: 1012463-51.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE "HOME CARE". RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Demonstrada a falha na prestação do serviço de "home care" pela apelante e o desassossego

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE "HOME CARE". RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Demonstrada a falha na prestação do serviço de "home care" pela apelante e o desassossego e insegurança sofridos pelo paciente, de rigor a condenação daquela à indenização por danos morais.
2. Não há fundamento para a redução do "quantum" fixado a título de indenização por danos morais quando este observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012463-51.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PEDIATRICS HOME CARE INTERNAÇÃO MÉDICA DOMICILIAR LTDA, é apelado
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-51.2017.8.26.0554
2
Apelação Cível no 1012463-51.2017.8.26.0554
Apelante: PEDIATRICS HOME CARE INTERNAÇÃO MÉDICA DOMICILIAR
LTDA
Apelado: Amil Assistencia Medica Internacional S/A
Interessado: Erick Ale Kantor(just.grat)
Comarca: Santo André
V. 1078
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
DE
“HOME
CARE”.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
PRETENSÃO
DE
REDUÇÃO
DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Demonstrada a falha na prestação do serviço de "home care"
pela apelante e o desassossego e insegurança sofridos pelo
paciente, de rigor a condenação daquela à indenização por danos
morais.
2. Não há fundamento para a redução do “quantum” fixado a título
de indenização por danos morais quando este observa os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 1.045/1.048), por meio da qual o MM. Juiz da 3a Vara Cível
da Comarca de Santo André, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00. Pela sucumbência,
condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em 10% do valor da condenação.
Apela a ré Pediatrics Home Care Internação Médica Domiciliar
Ltda. (pág. 1.050/1.061), sustentando que a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque não estão presentes os requisitos indispensáveis para a imputação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-51.2017.8.26.0554
3
responsabilidade civil, máxime porque os serviços foram prestados de forma
correta, inexistido evento danoso. Pugna, assim, para que o pedido inicial seja
julgado improcedente. Subsidiariamente, requer a redução dos valores arbitrados a
título de danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.
Recursos tempestivo e preparado (págs. 1.062/1.063).
Apresentadas contrarrazões (págs. 1.066/1.070).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do recurso (págs. 1.077/1.078).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior Tribunal de
Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de
22.5.2017 e RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Flávio Pinella Helaehil que, de
maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
De fato. A prova constante dos autos demonstra que o serviço
prestado pela apelante foi deficiente e, ainda que não tenha ocorrido dano à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-51.2017.8.26.0554
4
incolumidade física do apelado, é certo que o fato da enfermeira ter dormido durante
seu plantão gerou desassossego e sentimento de insegurança ao menor e aos seus
genitores, ensejando rebaixamento do nível de segurança da prestação do serviço de
home care.
Tratando-se de nítida relação de consumo, são aplicáveis, ao caso
em análise, os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especificamente
aqueles que atribuem ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva, isto é,
“independentemente da existência de culpa, (...) por defeitos relativos à prestação
dos serviços” , sendo relevante destacar o disposto no § 1°: "O serviço é defeituoso
quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu
fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”
(artigo 14, caput e §1o).
Ademais, não foi demonstrada nenhuma causa excludente da
responsabilidade objetiva da apelante. Como fornecedora do serviço, ela não provou
nenhum fato do qual possa ser inferida a inexistência do defeito no serviço prestado
e nem culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Dessa forma, incontroversos os fatos narrados pelo autor e
configurado o defeito na prestação de serviço, que gerou desassossego e insegurança
aos consumidores, de rigor a manutenção da condenação da apelante ao pagamento
de indenização por danos morais.
O valor da indenização também respeitou aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem dado a seguinte diretriz para fixação de danos extrapatrimoniais:
“(...) III - A indenização por dano moral deve ser fixada em termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012463-51.2017.8.26.0554
5
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das
partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de
orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica
atual e às peculiaridades de cada caso”. (REsp 214.381/MG, Rel.
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 171)
Nessas condições, não há elementos que permitam afirmar que a
quantia fixada em primeiro grau seja excessiva para a capacidade econômica da
apelante, de modo a permitir a redução pretendida. Considerando a sua conduta e
tendo em vista os reflexos do descaso sofrido pelo paciente, não vislumbro motivo
para reduzir o valor imposto, que está em consonância com os fatos constantes dos
autos.
Assim, o valor fixado pelo MM. Juiz a quo (R$ 2.000,00) deve ser
mantido, pois foi bem valorado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, de
tal maneira que se mostra suficiente para a correta repressão do ato ilícito e para
prevenir situações futuras, compensando o desassossego e insegurança sofridos, sem
gerar enriquecimento indevido ao apelado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora